Tribunal: TJSP
Processo: 1004441-74.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação – Processo administrativo disciplinar – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo de demissão c.c. reintegração ao cargo e indenização por danos morais – Reiteradas faltas injustificadas entre abril e dezembro de 2008, a configurar as infrações de inassiduidade e abandono de cargo, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos da Municipalidade – Violação às garantias do

Ementa:
Apelação – Processo administrativo disciplinar – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo de demissão c.c. reintegração ao cargo e indenização por danos morais – Reiteradas faltas injustificadas entre abril e dezembro de 2008, a configurar as infrações de inassiduidade e abandono de cargo, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos da Municipalidade – Violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como aos artigos 122 e 124 do Estatuto não caracterizadas – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.